Tribunal: TJDFT
Processo: 0736699-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CONDIÇÃO PESSOAL APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. APLICAÇÃO DE 20% PARA A REINCIDÊNCIA DECORRENTE DE CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DE 60% PARA REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, afastando a incidência do percentual de 16% para a progressão de regime referente à condenação por receptação e de 40% no cálculo da progressão de regime quanto ao delito de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar o acerto do percentual registrado para a progressão de regime do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à progressão de regime exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, conforme art. 112 da LEP.
4. O art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), modificado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido.
5. A reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios, não configurando “bis in idem”. Precedentes.
6. Tratando-se de sentenciado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime obedece ao disposto no art. 112, II e VII, da LEP, com o cumprimento de 60% da pena no tocante à prática de crime equiparado a hediondo e 20% quanto ao crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Conforme art. 112, II e VII, da LEP, aplica-se o percentual de 60% para progressão de regime ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado e de 20% (vinte por cento) para progressão de regime se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLIII e XLVI; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 112; Lei n. 8.072/90, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas n. 1.084 e n. 1.208.